Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14657721 - Pág. 1) opostos por VIRGILIO DO REGO MONTERIO NETO tendo por objeto a seguinte decisão de minha lavra: "Cuida-se de embargos de declaração (id 14289158 - Pág. 1) opostos por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA tendo por objeto decisão desta relatoria que recebe o recurso e determina a intimação do agravado. No recurso, veicula a parte embargante quanto a uma omissão consistente em pedido de intimação de uma parte interessada no processo, a Sra. Cláudia Maria da Cunha de Queiroz Reis. É o relatório. Conheço do recurso, pois tempestivo e cabível. Não há omissão a ser sanada. Nos autos do processo de primeiro grau, o agravante, alegando a existência de união estável do executado com a Sra. Cláudia Maria da Cunha de Queiroz Reis, pediu a intimação desta (ID 36907944 - Pág. 1 do processo principal). Contudo, esse pedido não foi apreciado pelo ilustre Juízo a quo porque não considerou possível a penhora da meação de um imóvel de propriedade da Sra Cláudia sob a alegação de que o agravante, em uma demanda de natureza executiva, não poderia “estabelecer o início e fim de união estável, definir o regime de bens dos companheiros (que poderá ser quaisquer daqueles regulamentados em lei) e, ainda, estabelecer a forma da partilha dos bens do devedor” (ID 53496364 - Pág. 1). Nesse contexto, se não houve deliberação a respeito da intimação da Sra. Cláudia em primeiro grau de jurisdição, este Eg. Tribunal não pode examinar a questão, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, em acréscimo à decisão anterior, onde determinei a intimação do agravado, também determinar a intimação da sra Sra. Cláudia Maria da Cunha de Queiroz Reis como terceira interessada" (ID 14368694 - Pág. 1). Veicula o embargante contradição entre a fundamentação e a conclusão da decisão. Intimada para responder, PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA respondeu aos embargos requerendo o desprovimento do recurso requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração. O recurso merece provimento em razão de uma evidente contradição entre as premissas da fundamentação da decisão e sua conclusão. Como assinalado na própria decisão, não houve deliberação a respeito da intimação da Sra. Cláudia em primeiro grau de jurisdição. Nesse contexto, o tema não pode ser analisado em sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para indeferir a intimação da sra Sra. Cláudia Maria da Cunha de Queiroz Reis como terceira interessada. Em razão do provimento do recurso, não há que se falar em má-fé, razão pela qual indefiro o pedido da parte embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator